Tribunal: TJMT
Processo: 0058232-45.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058232-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. - CNPJ: 03.523.778/0001-73 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO DELUIGGI - CPF: 290.928.408-58 (ADVOGADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA SEM FUNDAMNETAÇÃO E EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS –INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL, A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS – NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR FUNCIONÁRIO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO REQUERIDO – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
É extra petita a sentença que condena o requerido a prestação diversa da pleiteada, o que não é a hipótese dos autos.

2- Conforme se depreende dos autos, notadamente das Notas Fiscais acostadas aos autos, a empresa apelante prestou serviços de administração de plano de saúde.

3- O apelado não demonstrou a efetiva existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15;

4- De acordo com o REsp repetitivo nº 1495146/MG, as condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral e, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

5- Haja vista se tratar de dívida líquida, mas sem informação quanto ao seu vencimento, a correção monetária há de ser aplicada desde o ajuizamento da demanda e os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme estabelecem o art. 5º, IV e o art. 14, I, da Portaria nº 1855/2016-PT, do TJAM, bem como o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6899/81 e o art. 405, do CC/02;

6- Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cobrança n.
0058232-45.2013.8.11.0041
proposta pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

,
que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a requerente ao pagamento de honorários e custas processuais no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, id. 2331956, o apelante alega em preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por contradição, sob o argumento de que comprovou junto a inicial a efetiva prestação dos serviços ao apelado, bem como juntou aos autos notas fiscais referentes a esses serviços e que não foram pagos e devidamente assinadas e atestadas por funcionário do MT Saúde.

Combate que a sentença reconheceu válida a contratação para prestação de serviços reconheceu a legalidade do termo aditivo de contrato no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, que foram os únicos óbices que o apelado apresentou para a não realização de pagamento.

Sustenta que a sentença atacada é contraditória, pois no momento em que reconhece o Atesto: ̈
apenas a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota não pode ensejar a prova efetiva da prestação de serviços, notadamente quando se trata de Fazenda Pública... ̈
contradiz, com o seguinte discurso: ̈
não assiste razão à parte Requerente, tendo em vista que as notas fiscais apresentadas não possuem atesto do fiscal de contrato responsável, bem como não há comprovação nos autos do efetivo recebimento dos serviços por parte do requerido
. ̈, defendendo com tais argumentos que a sentença é carecedora de fundamentação adequada.

Também em preliminar, alega que a decisão combatida é
extra petita
, sob o argumento de que a prestação de serviços prestados ao apelado são fatos incontroversos, e que não poderia ser objeto de disposição de sentença, devendo ser declarada nula a decisão discutida.

No mérito, combate que demonstrou que o contratação é legal, que a prestação de serviços prestada ao apelado são fatos incontroversos e que

todas as notas fiscais que emitiu, e eu está cobrando nesta ação, tiveram o respectivo atestado por funcionário público que os serviços foram devidamente prestados.

Por fim, requer a procedência do recurso para declarar a sentença nula e caso não seja assim o entendimento, requer subsidiariamente o provimento da presente ação, condenando ao apelado o pagamento das notas fiscais atualizados desde o ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação, bem como condenação aos honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa além do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, id.2331973, a apelada rechaça as teses aventadas no apelo, e pede pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça, absteve-se em manifestar. (Id. 2804436)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (
RELATOR
)

Passo à análise das preliminares arguidas pelo Apelante.

Quanto à nulidade da sentença por ausência e contradição na fundamentação.

Como sabido, a determinação de que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas consta dos artigos
93
,
IX
, da
CR/88
e
458
, II, do
CPC
.

Destarte, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, de modo a possibilitar o conhecimento dos fatos e fundamentos jurídicos que levaram à formação do convencimento do Magistrado.

Não há exigência, no entanto, de enfrentamento de cada uma das alegações deduzidas pelas partes, mas, tão somente, daqueles essenciais para o desate da lide, nos quais o Juiz se amparou para a formação de seu convencimento.

Sobre a questão, confira-se os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...) nosso legislador permite que as decisões que podem ser facilmente explicadas possam ser objetiva e brevemente fundamentadas. Como é óbvio, fundamentação concisa não significa fundamentação defeituosa. Evidentemente não se dispensa, nas decisões de fundamentação concisa, 'fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se para os pontos relevantes e necessários para o deslinde do litígio'".(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil
: comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008. P. 196).

Na espécie, entendo que a r. sentença proferida revela-se suficientemente fundamentada, tendo enfrentado as questões essenciais ao desate da lide, o que permitiu a interposição de recurso.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à nulidade da sentença em razão de ser
extra petita
.

A sentença que incorre em julgamento além do pedido é aquela em que o magistrado singular analisa o pleito e seus respectivos fundamentos fáticos e jurídicos, mas condena em objeto diverso do que foi pleiteado, de modo que é eivada de vício, conforme dispõe os arts. 141 e 492, do CPC.

Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame tem-se o seguinte pedido:

"II) seja a presente ação julgada inteiramente procedente, reconhecendo-se o inadimplemento da MT Saúde com relação ao pagamento dos serviços prestados pela CRC, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 420.000,00 ̈

Como se vê não há que se falar em julgamento extra petita, pois o Juízo sentenciante agiu dentro de seu convencimento em não convencer da comprovação da inadimplência do apelado.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR.
YALE SABO MENDES
(
RELATOR
SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de

recurso de apelação interposto por
CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cobrança n.
0058232-45.2013.8.11.0041
proposta pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a requerente ao pagamento de honorários e custas processuais no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, a Apelante interpôs a presente Ação de Cobrança em razão de que o MT Saúde, apelado abriu certame licitatório n. 001/2003, para a contratação de prestação de serviços técnicos especializados pelo período de 12 meses, prorrogáveis, visando a implantação e administração de plano de saúde destinado aos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações a teor da Lei Complementar n 127/2003.

A Apelante se inscreveu e ficou em 2º lugar.

Após a vencedora do certame firmar Termo de Distrato com o requerido, este expediu Ofício nº 614/MTS/2005, lhe oferecendo o serviço anteriormente prestado pelo SESI (vencedor do certame), por ter sido a segunda colocada na Concorrência nº 001/2003.

Diante disso, aceitou os termos propostos pelo Requerido e o contrato administrativo nº 019/2015-MTS.

Por fim, após a celebração do contrato, em reunião realizada em 04\12\2005, o Requerido solicitou a prestação de serviços extras àqueles anteriormente previstos, adicionando a remuneração global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao contrato, realizando o termo aditivo, todavia o requerido deixou de pagar os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2010 e janeiro, fevereiro e março do ano de 2011, débitos esses que o reclamante busca aqui.

Contra a decisão, insurge-se
CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
,
todavia, sua irresignação merece prosperar
.

Com efeito, aliando ao exposto pela apelante, são fatos incontroversos, não questionados pelo apelado a legalidade, existência e validade do contrato avençado entre as partes.

O contrato havido entre as partes bem como o Termo aditivo o qual originou o débito cobrado nesta ação estão acostados aos autos aos ids. 2331594 e 2331645, respectivamente.

O cerne processual a se analisar
resulta em reconhecer a inadimplência ou não do requerido, mediante serviços prestados discriminados em Notas Fiscais acostadas a inicial.
O que necessita concluir nestes momento é quanto a validade do ̈atesto ̈constante nas notas fiscais como pressuposto de validade para atestar que o serviço foi efetivamente prestado.

Com efeito, as notas fiscais juntadas aos autos pela Apelante são hábeis para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, o valor da nota e o serviço devidamente discriminado e
todas devidamente assinadas por funcionário competente, com carimbo do órgão, matrícula e cargo do funcionário com o seguinte dizer:
̈Atesto para os devidos fins que foi realizado o referido serviço ̈
além da data e ainda o número do Processo referente ao contrato,
conforme se vê acostadas aos ids.2331703, fls.4/11, 2331709 e 2331714.

Ressalte-se que as notas fiscais são documentos suficientes para lastrear a Ação de Cobrança, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1
. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação.
Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)(Grifos aditados)

Some-se a isso o fato de o Apelado jamais ter comprovado a quitação dessa obrigação, não competindo à autora produzir prova negativa. Além disso, o requerido não demonstrou a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que o impossibilitasse de cumprir sua parte nos negócios pactuados.

Em consonância, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
que "uma das características marcantes da ação monitória é o baixo aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."

Ou seja, a Ação Monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial a partir de prova escrita que caracterize, por si só, uma obrigação, possibilitando ao credor obter, de modo mais célere, a sua execução forçada, exigindo-se, tão somente, uma prova escrita que forneça ao Juiz certo grau de probabilidade do direito invocado.

Sobre a matéria, eis jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO NÃO ASSINADA. ADMISSIBILIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM CUMPRIR COM SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Acarape com escopo de ver reformada a sentença exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Acarape, Dra. Juliana Sampaio de Araújo, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenando-lhe ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado. 2. Nas razões recursais, alega o ente municipal que a prova documental baseada em nota de empenho não preenche os requisitos formais relativos a certeza, liquidez e exigibilidade, mormente no que se refere a ausência de assinatura e da comprovação da entrega do produto. 3.
Não prospera a inquietação recursal, porquanto os documentos acostados aos autos são aptos a gerar obrigação de pagar. 4. O princípio da boa fé objetiva deve nortear os contratos em geral, não estando a Administração Pública excluída desta regra, bem assim quanto a observância do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito,considerando estar demonstrada a existência de relação contratual entre as partes e a ausência de prova do pagamento pelo serviço prestado.
5. Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001934-70.2000.8.06.0027; Relatora: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA; Comarca: Acarape; Órgão julgador: Vara Única Vinculada de Acarape; Data do julgamento: 10/06/2020; Data de registro: 10/06/2020)(Grifado)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL DE MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I -
A ação monitória pode ser proposta contra a Fazenda Pública. II - Nota fiscal constitui prova escrita apta a instruir a petição inicial da ação monitória
. III - O Município é parte legítima para figurar como réu na ação monitória cuja petição inicial está aparelhada com notas fiscais de venda de produtos a órgão destituído de personalidade jurídica que integra a administração pública direta municipal. IV - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Apelação Cível nº 0016508-66.2016.8.06.0115; Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES; Comarca: Limoeiro do Norte; Órgão julgador: 1ª Vara; Data do julgamento: 08/07/2020; Data de registro: 08/07/2020)(Original sem grifos)

Nesse contexto, verifica-se que as provas trazidas aos autos, consistentes nas notas fiscais com a correspondente assinatura de funcionário identificado do órgão, bem como contratos firmados entre as partes, importam como suficientes para provar a existência de dívida afirmada pelo requerente
.

Desta forma, prospera a alegação da empresa requerente de que instruiu a inicial com os documentos necessários para a apreciação do mérito de seu pedido.

Com efeito, comprovada a existência de relação obrigacional entre as partes, bem assim a comprovação da realização do serviço contratado conforme se infere das notas fiscais colacionadas, caberia ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II do CPC).

Considerando que restou incontroverso a prestação do serviço descrito nas notas fiscais a reforma da sentença que não reconheceu a procedência dos pedidos iniciais da presente ação de cobrança é medida que se impõe.

Nesse diapasão, deve ser observada a tese firmada pelo STJ no REsp 1495146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905): juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E."(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018).

De acordo com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça"nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ"(AgInt no AREsp 1461997/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

À vista disso, considerando que a Ação Monitória tem o desiderato de, através de um título sem força executiva, fazer cobranças de valores ou obrigações que foram assumidas e não cumpridas, e que os documentos anexados aos autos são hábeis a demonstrar a veracidade da obrigação alegada pela parte Autora, identificando-se claramente a origem, a data e os valores do débito do Requerido, não apresentando este qualquer prova em contrário, merece acolhida o direito da promovente de receber o pagamento pelos serviços prestados ao Apelado, referentes às notas fiscais.

Entendimento diverso implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Diante da reforma do ato sentencial, devido também a inversão do ônus sucumbencial.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
2000 (dois mil) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

para
reformar a sentença a quo de modo a julgar procedente o pedido posto na inicial da
ação
de cobrança, para o fim de determinar o pagamento dos meses discriminados nas notas fiscais sendo: setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2010 e janeiro, fevereiro e março referente ao ano de 2011, perfazendo o valor total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Outrossim, condeno o requerido
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021